Tribunal: TJDFT
Processo: 0703450-62.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ART. 373 DO CPC. DANO MORAL. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora argumenta na inicial que não firmou qualquer contrato junto à parte requerida, que seu nome foi incluído no cadastro de inadimplentes de forma indevida e que, apesar de não estar mais inscrito, teve aborrecimentos e tem direito a indenização por danos morais.
3. Nas suas razões recursais, a recorrente reafirma os fatos narrados na inicial e afirma que está sofrendo cobranças da empresa ré por telefone. Pleiteia indenização por danos morais e a declaração de inexistência do débito. Contrarrazões apresentadas.
4. A regra é de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Dessa forma, do que se extrai do conjunto probatório, tem-se que a sentença não merece reforma.
5. A parte autora não comprova a inscrição indevida de seu nome. Além disso, em resposta aos ofícios enviados pelo juízo de origem, o SPC informou que não consta qualquer registro de restrição referente à empresa ré em nome do recorrente autor.
6. Ausente também a comprovação das alegadas cobranças por contato telefônico, facilmente resolvida com capturas de tela do celular.
7. Sendo assim, ausente a comprovação do alegado, não existe o direito reclamado. Ademais, a revelia da parte contrária não enseja, por si só, o acolhimento automáticos dos pedidos deduzidos na inicial, embora se tratar de direito patrimonial disponível.
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.